Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-07.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015576-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 581.402.201-91 (APELANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), TONY CACAMBAS LTDA - CNPJ: 41.451.169/0001-45 (APELANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (APELADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA COSTA SANTANA - CPF: 703.475.731-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCELA DE IMÓVEL URBANO – POSSE INDIRETA EXERCIDA PELA PROPRIETÁRIA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO – USO TOLERADO POR LOCATÁRIO DE ÁREA CONTÍGUA – ESBULHO CONFESSADO PELO RÉU – POSSE INJUSTA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Comprovada a posse indireta da autora sobre o imóvel urbano objeto da lide, mediante celebração de múltiplos contratos de locação e tolerância ao uso da faixa remanescente por empresa locatária de área contígua, resta caracterizado o exercício possessório legítimo, ainda que desprovido de contrato formal relativamente à área específica invadida.

O esbulho perpetrado pelos réus foi demonstrado de forma robusta por meio de boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, imagens de satélite e, de modo decisivo, pela confissão expressa do réu em audiência, ao admitir que ingressou na área em 2022, promovendo limpeza, cercamento e uso sem autorização do proprietário.

Presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC – posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da reintegração, sendo irrelevante a inexistência de edificação na área ou de contrato formal de uso, haja vista a configuração inequívoca da posse indireta qualificada.

Inviável o acolhimento da alegação de posse mansa, pacífica ou com função social, quando a ocupação se dá por ato clandestino, sem justo título e em afronta à posse legítima, o que atrai a vedação do art. 1.210, §1º, do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015576-07.2023.8.11.0041

apelanteS:

ANTÔNIO ELIAS DOS SANTOS e TONY CAÇAMBAS LTDA

apelada:

Incorporadora Itália Ltda

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ELIAS DOS SANTOS
e
TONY CAÇAMBAS LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Esp. em Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, a qual julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse pretendido por
Incorporadora Itália Ltda.
, tendo por objeto a parcela do imóvel urbano descrito como “
uma área

integrante da Matrícula n. 80.705, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”
,
e de condenação em perdas e danos decorrentes da ocupação ilegal perpetrada pelo réu, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus, a fim de que fossem mantidos na posse. Condenou ainda a parte requerida nas custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a posse indireta da autora sobre o imóvel litigioso, por ausência de prova documental válida.

Dizem que inexiste nos autos contrato de locação firmado entre a apelada e a empresa Fort Atacadista relativamente à área objeto da matrícula nº. 80.705, sendo esta a base adotada pela sentença para reconhecer a posse indireta da autora.

Afirmam que o Fort Atacadista ocupa imóvel distinto, sob a matrícula nº. 80.707, e que a área ora litigiosa não é objeto de locação nem tampouco de uso autorizado.

Defendem, no mais, que a apelada se baseia apenas em sua condição de proprietária registral do imóvel, o que não supre o requisito da posse efetiva exigido para a procedência de ação possessória, conforme o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil. E complementam que houve inovação probatória pela apelada, que juntou fotos de construção de muro entre as áreas, fato novo que demonstraria de forma inequívoca a inexistência de posse direta ou indireta sobre a área em litígio.

Pedem o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

Nas
contrarrazões da parte apelada

Incorporadora Itália Ltda. (Id. 293107033), esta pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que, embora a matrícula nº. 80.707 seja distinta daquela objeto da lide, a área invadida integra imóvel de sua titularidade e vinha sendo utilizada pelo Fort Atacadista para manobras e estacionamento de caminhões, por força de permissão informal e gratuita decorrente de acordo com a apelada.

Defende que a posse indireta restou comprovada por meio de contratos de locação com diversos inquilinos, inclusive documentos e depoimentos testemunhais que demonstram o uso efetivo da área remanescente.

Sustenta que a ausência de contrato formal com o Fort Atacadista sobre a parcela invadida não descaracteriza a posse, já que o uso era exercido com autorização da proprietária, mediante divisão informal entre os locatários.

Destaca que o Fort Atacadista realizava manutenção periódica na área, inclusive com contratação de empresa de jardinagem, e que o próprio gerente do estabelecimento, Sr. Valdenê, compareceu à delegacia e registrou boletim de ocorrência comunicando a invasão, fato que, segundo a apelada, foi confirmado em audiência.

Ressalta que, ao contrário do que sustentam os apelantes, a área não estava abandonada, sendo objeto de fiscalização e utilização regular.

Indica, ainda, que os apelantes admitiram, em audiência, que adentraram na área em 2022, não podendo, portanto, sustentar posse antiga ou mansa e pacífica, o que descaracteriza eventual alegação possessória própria.

A apelada conclui pela legalidade da sentença, que reconheceu o esbulho e determinou a reintegração com base em provas testemunhais, documentos de propriedade, boletim de ocorrência e imagens de satélite.

Recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 294512398.

Na decisão Id. 295946872 de minha lavra, datada de 28/06/2025, não concedi o efeito suspensivo vindicado pelos apelantes.

Pedidos de sustentação oral das partes nas peças Ids. 296439389 e 296475858.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Elias dos Santos
e
Tony Caçambas Ltda.,
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza
Adriana Sant’Anna Coningham
, da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente
o pedido de
reintegração de posse
formulado por
Incorporadora Itália Ltda.
, relativamente à
parcela de imóvel urbano descrito como integrante da matrícula nº. 80.705
, condenando os réus também ao pagamento de
perdas e danos
, a serem apurados em liquidação, e julgando
improcedente o pedido contraposto
, com condenação nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a
reforma da sentença
, alegando
error in judicando
por ausência de prova válida da posse indireta da autora sobre o imóvel. Sustentam que
não há contrato de locação firmado entre a apelada e o Fort Atacadista
quanto à área da matrícula nº. 80.705, utilizada como fundamento da sentença para reconhecer a posse da autora, destacando que o supermercado opera em área diversa, vinculada à matrícula nº. 80.707. Argumentam que a ação possessória foi baseada exclusivamente na
titularidade dominial
, sem demonstração do efetivo exercício da posse, contrariando o art. 561 do CPC. Alegam, ainda,
inovação probatória
em grau recursal, com a juntada de imagens de muro que separaria as áreas, indicando a inexistência de posse sobre o imóvel litigioso.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida, no ponto que interessa ao deslinde:

“
(...)
O litígio versa sobre a posse e esbulho ocorridos sobre parcela de um imóvel urbano destinado à locação empresarial. A autora afirma que desde 2010 loca um galpão com amplo espaço aberto à empresa Fort Atacadista Ltda e que em meados de 2022 o réu invadiu parte deste terreno de maneira clandestina. Por sua vez, o réu aduziu que a área estaria em estado de abandono e que teria procurado pelo proprietário, passando a ocupar o imóvel de maneira mansa e pacífica a partir de então.

A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, desde que comprove a presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

Para a proteção da posse, ela deve ser mostrada como
elemento preexistente
ao alegado ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho, justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse pacífica, até então e que é exercida de forma qualificada, ou seja, atende a sua função socioambiental.

Neste aspecto, necessário destacar inicialmente que a empresa autora demonstra por meio da matrícula n. 58.315, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá (id. 116426490),que adquiriu o imóvel por justo título.

A posse exercida pela autora é indireta na medida em que a área é fracionada em diversos imóveis que são destinados para locação, conforme se verifica por meio dos vários contratos de locação que foram juntados a partir do id. 116427308.

A parcela do imóvel que o réu ocupou estava locado à empresa
Fort Atacadista Ltda
sendo, inclusive, um dos inquilinos da autora quem procurou a autoridade policial para denunciar o esbulho praticado pelo réu, conforme o boletim de ocorrência n. 2022.137843, datado de 23/5/2022 (id. 116427318).

Se denota do caderno policial que a descrição do
modus operandi
do réu que, de maneira clandestina, invadiu o imóvel repentinamente promovendo o seu cercamento, passando a ameaçar terceiros.

As descrições dos fatos narrados pela autora foram constatadas, também, pelas imagens de satélite na audiência de instrução, cujo teor segue abaixo:

(...)

Conforme a imagem obtida por meio do sistema
Google Earth Pro
de outubro de 2021 a área era devidamente delimitada e não havia qualquer intervenção do réu no imóvel. Contudo, já em abril de 2022 é possível denotar que ele passou a ocupar a parcela do imóvel, praticando o ilícito denunciado na inicial, destaca-se:

(...)

Não fossem suficientes as descrições dos fatos, necessário apontar que o réu confessou a prática do esbulho, conforme será destacado a seguir.

4. Da confissão do esbulho pelo réu

Em seu depoimento pessoal o réu confessa que em 2022 ingressou no imóvel após constatar que “o matagal tava tomando conta” e que “deu a volta” para realizar uma limpeza na área, cercando e se apossando do imóvel após não “identificar dentre os vizinhos” quem seria o dono.

Nos termos do art. 389 do CPC, a confissão ocorre no curso do processo, feita diretamente perante o juiz ou registrada nos autos, podendo ser espontânea (quando a parte confessa por vontade própria) ou provocada (quando ocorre em resposta a questionamentos, como em interrogatório ou audiência), destaco:

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando
a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário
.

Assim,
ocupação iniciada pelo réu em 2022 decorreu do rompimento de obstáculo e demonstra, na verdade, que sua permanência na área decorre de uma posse é injusta, posto que praticou ato ilícito para ingressar no imóvel e isso não atrai qualquer dos requisitos para a caracterização do exercício da posse mansa e pacífica
.

Neste ponto, vale destacar a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça quanto à posse injusta, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. ESBULHO POSSESSÓRIO.
INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA
.
POSSUIDOR DE MÁ-FÉ
. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes
adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório
.

(...). (N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

O caso julgado pelo E. Tribunal de Justiça é justamente a hipótese que incide sobre a ocupação perpetrada pelo autor, haja vista que o próprio confessa ter ingressado no imóvel devido a aberturas que haviam na cerca de maneira que sua posse é injusta.

Necessário pontuar, também, que a posse injusta posse se transformar em posse justa, nas seguintes hipóteses:

1. Decurso do tempo e usucapião: Se a posse for exercida por um longo período, atendendo aos requisitos do usucapião (tempo, boa-fé, função social da posse), o possuidor pode adquirir o domínio sobre o bem, tornando sua posse justa;

2. Conversão por tolerância do proprietário: Se o proprietário ou o possuidor legítimo passa a aceitar e reconhecer a posse do possuidor injusto, essa posse pode se tornar justa;

3. Regularização da situação jurídica: Se o possuidor celebra um contrato ou acordo legal com o verdadeiro dono (como uma compra, doação ou outro meio legal), a posse se regulariza;

4. Extinção da contestação judicial: Se o proprietário não toma medidas para reivindicar o bem dentro do prazo legal, pode ocorrer a consolidação da posse pelo atual possuidor.

Sucede que nenhuma das hipóteses operou em favor do réu, posto que ele próprio confessa que no ano de 2022 invadiu o imóvel motivado no interesse em adquiri-lo, mas que devido ao fato de não ter encontrado quem fosse o proprietário, inclusive, dentre as empresas que locam o imóvel da autora, decidiu “dar a volta” e iniciar a limpeza e, em seguida, o esbulho.

4. Dispositivo
.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, e 561, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse pretendido por
Incorporadora Itália Ltda
contra
Antônio Elias dos Santos e Tomy Caçambas Ltda
, tendo por objeto a parcela do imóvel urbano descrito como “
uma área

integrante da Matrícula n. 80.705, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”.

Julgo procedente
, ainda, o pedido de perdas e danos decorrentes da ocupação ilegal perpetrada pelo réu, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por corolário lógico,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelos réus, a fim de que fossem mantidos na posse.

Expeça-se mandado de intimação
para que o réu, desocupe o imóvel, em 15 dias, sob pena de reintegração forçada. Desde já, fixo multa diária por descumprimento no importe de R$ 5.000, até o limite de R$ 50.000. Não havendo a desocupação no prazo legal,
expeça-se o mandado de reintegração de posse
, autorizado, desde já, reforço policial e arrombamento, entendendo conveniente e justificado o Oficial de Justiça.

Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Suspendo a cobrança devida à assistência judiciária deferida no id. 143113959.

Intimo as partes da presente sentença, via DJE. Àquelas representadas pela Defensoria Pública, via sistema.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Pois bem.

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No tocante ao primeiro requisito, a apelada demonstrou, com prova documental robusta, o exercício da
posse indireta
sobre o imóvel matriculado sob o nº. 80.705.

Consta dos autos a certidão da matrícula do imóvel (Id. 116426490), na qual se verifica a aquisição do bem em
2010
por justo título, sendo incontroversa a sua condição de proprietária.

Contudo, mais que a propriedade, a autora logrou comprovar a exploração efetiva do imóvel mediante contratos de locação celebrados com diversas empresas, entre elas: Churrascaria e Restaurante Andrade Ltda., Estilo Hotel e Turismo Ltda., RM Transportes e Turismo Ltda., Ozaide de Matos Correia e Hofineias Alves Ramalho, conforme documentos a partir do Id. 116427308.

É certo que a parte dos fundos do imóvel — onde ocorreu a invasão — não se encontra edificada, mas seu uso sempre esteve subordinado à autora.

Conforme narrado e comprovado, a Incorporadora Itália permitiu que o Fort Atacadista — locatário de área contígua pertencente à autora apelada (matrícula nº. 80.707) — utilizasse informalmente a faixa de terreno remanescente.

De outra feita, de forma decisiva, o próprio requerido apelante Antônio Elias
confessou
, em juízo, que
adentrou o imóvel em 2022 após verificar que a área era tomada por mato, tendo rompido a barreira e passado a ocupá-la
.

O depoimento foi expresso ao relatar que
“deu a volta”
para iniciar limpeza e plantio de milho.

Com efeito, tal ação clandestina constitui confissão judicial, nos termos do art. 389 do CPC, constituindo prova plena do fato contrário ao interesse da parte que a realiza, e corrobora os demais elementos constantes dos autos.

No que toca ao segundo e terceiro requisitos, a prática de esbulho possessório e sua data ficaram igualmente demonstradas.

O boletim de ocorrência lavrado em maio de 2022 foi o ponto de partida para a ação possessória, e as imagens de satélite acostadas aos autos, examinadas em audiência, revelam que até outubro de 2021 a área permanecia inalterada, e que somente em abril de 2022 foram constatadas alterações substanciais na configuração do terreno, como cercamento e plantio.

Tal alteração coincide com a narrativa trazida pela autora e testemunhas, e evidencia que a invasão foi recente e clandestina.

No que se refere ao quarto requisito, a perda da posse restou igualmente demonstrada.

Comprovada a posse indireta da autora e caracterizado o esbulho pela ocupação ilícita perpetrada pelos apelantes, tem-se como configurada a perda da posse legítima pela autora.

A tese recursal de que não haveria contrato de locação sobre a área objeto da demanda entre a autora apelada e o Fort Atacadista não tem o condão de afastar a configuração da posse, tampouco desnaturar sua natureza jurídica.

Como demonstrado, a relação de uso da área remanescente pelo Fort Atacadista se dava por mera tolerância da parte autora apelada, em regime de informalidade, o que é plenamente admitido como instrumento de posse indireta.

De fato, se reconhece a posse derivada exercida por meio de concessão informal, desde que acompanhada de indícios de
animus
e controle material da área, o que foi inequivocamente demonstrado.

De outra feita, a alegação de inovação probatória, por sua vez, também não subsiste.

As imagens de satélite que compõem o conjunto probatório foram juntadas durante a instrução e utilizadas pelo juízo sentenciante para reforçar os elementos de convicção, submetendo-se ao crivo do contraditório.

Além disso, o
“muro”
referido pelos apelantes não constitui fato novo relevante a infirmar a conclusão sobre a posse, pois sua existência não modifica a realidade fática consolidada nos autos, tampouco refuta a narrativa de uso e controle da área pela autora.

De igual modo, a pretensão dos apelantes de ver reconhecida a suposta função social de sua ocupação não encontra amparo no ordenamento.

A ocupação de imóvel alheio por meio de
invasão clandestina
e
sem justo título
não se converte em posse qualificada, nem tampouco legitima proteção possessória, mormente porque firme o entendimento de que a posse injusta não é protegida, como bem destacado na sentença recorrida e reafirmado pelas contrarrazões.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão jurídica para a reforma da sentença recorrida, devendo a apelação ser desprovida, mantendo-se a reintegração da parte autora na posse da área litigiosa, bem como as condenações acessórias nela fixadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE
INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES –
ART
.
561
DO CPC –
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de
posse
comprovar os
requisitos
legais, (
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
). Comprovados tais
requisitos
, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a
posse
do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) determinar se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação clandestina e precária do imóvel pelos apelantes; (ii) analisar o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel por possuidores de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.
4. O decurso do prazo de ano e dia entre a invasão e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda. 5. A alegação de abandono do imóvel não encontra respaldo nos autos, pois o bem era administrado por imobiliária contratada pelo proprietário, descaracterizando renúncia tácita à posse. 6. Quanto às benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé. Os apelantes não comprovaram que as melhorias realizadas no imóvel atendem a esse requisito, sendo incabível o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário.
2. A ausência de comprovação de benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.210 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 558. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004489-62.2018.8.26.0348, Rel. Nelson Jorge Júnior, DJe 09/12/2022; TJ-PR, AC nº 0005753-24.2014.8.16.0034, Rel. Francisco Carlos Jorge, DJe 30/05/2022.”
(N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025